Tribunal: TJMT
Processo: 1044625-19.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044625-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO MENDONCA DE OLIVEIRA - CPF: 030.768.038-08 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO EM VELOCIDADE SUPERIOR AO LIMITE PERMITIDO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO CLARA DA PLACA OU OUTRAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO.

ARTIGO 280, § 2º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO 804/2020 DO CONTRAN. DESCONFORMIDADE. DESCONSTITUÇÃO DO ATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O artigo 9º da Resolução nº 804/2020 do CONTRAN esclarece que “
para sua consistência e regularidade, o auto de infração de trânsito (AIT) e a notificação de autuação (NAI), além do disposto no CTB e na legislação complementar, devem conter a imagem com a placa do veículo
”.

2.

O quadro probatório evidencia a impossibilidade de identificação da placa ou outras características do veículo automotor a que se refere o auto de infração objeto da ação, motivo por que procede a sua nulidade.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
CLAUDIO MENDONÇA DE OLIVEIRA
contra sentença que, em
ação anulatória de ato administrativo
ajuizada contra o
DETRAN-MT
e o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação ao Município de Cuiabá.

Em suas razões recursais, assevera que o auto de infração é nulo porque, “
embora goze de fé pública, no documento não há qualquer evidência contundente de que o veículo do recorrente foi de fato o infrator
”, o que contraria o disposto no artigo 2º da Resolução nº 396/2011, do CONTRAN.

Afiança que, “
tendo em vista a obscuridade da fotografia e o desrespeito às exigências normativas no auto de infração, é imperiosa a sua inexigibilidade
”.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a inexigibilidade do auto de infração nº 290670-LA33134855-7471/00, bem como o cancelamento dos pontos decorrentes em sua Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

Recebido o recurso e deferida a assistência judiciária no despacho em Id. 211110865.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 211110868).

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 014225-001/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1044625-19.2023.8.11.0001

Polo Ativo

CLAUDIO MENDONCA DE OLIVEIRA

Polo Passivo

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...] Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora pretende a declaração de nulidade do auto de infração n. P.CUIABÁ-290670-L433134855-7471/00, tendo como o órgão responsável pela autuação a Prefeitura de Cuiabá. Desta forma o Detran/MT, não tem ingerência sobre o procedimento administrativo de autuação, notificação e penalização por infração de trânsito do Município de Cuiabá, razão pela qual reconheço a sua ilegitimidade passiva.

[...]

Pois bem, em relação a penalidade aplicada pela autoridade de trânsito, em que o condutor do veículo CHEV/ONIX PLUS 10TAT PR1, Placa RAK5B05, estaria transitando em velocidade superior a máxima permitida em percentual superior a 50%, no dia 10 de abril de 2023, conforme documento de ID n. 127024819.

A parte autora, sustenta que no momento da infração, não estaria trafegando em velocidade superior a máxima permitida e, estaria na velocidade máxima permitida ao local.

De início, importante esclarecer que a infração foi registrada por equipamento de fiscalização e que estaria com a sua aferição dentro do prazo legal, ou seja, 20 de junho de 2022, conforme se extrai do documento de ID n. 127024819.

Ademais, percebe-se pelo extrato de ID n. 136616374, que a parte autora tem o costume de trafegar em velocidade superior a máxima permitida, eis que existem outras multas da mesma natureza no sistema de registro do Detran.

Desta feita, não há como afastar a presunção de veracidade do auto de infração lavrado pelo Radar Eletrônico de Velocidade que estava devidamente aferido.

Nesse sentido, não havendo irregularidade formal na lavratura dos autos de infrações, não há como reconhecer a sua anulação.

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva do DETRAN, consequentemente, julga extinto, sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI do CPC em relação a esse e, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora em face do requerido, e, por consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. [...]. (Id. 211110860 – fls. 2).”

Em análise das razões, constata-se que o capítulo autônomo da ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN-MT não foi objeto do recurso, por isso, preclusa a matéria, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a irresignação está circunscrita ao julgamento de improcedência em relação ao Município de Cuiabá, como órgão responsável pela autuação
sub judice.

Pois bem.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja acolhida sua pretensão inicial de anulação do auto de infração nº 290670-LA33134855-7471/00, relativo à suposta conduta de trafegar com veículo automotor em velocidade incompatível com a da via pública, resultando na multa combatida e pontos registrados em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

É certo que o auto de infração, a rigor, reveste-se de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, sendo ônus do administrado desconstituí-lo. Partindo dessa premissa, a análise do Judiciário, em casos desse naipe, deve ser no sentido de averiguar a legalidade do procedimento.

É o caso.

Consta nos autos prova consistente de que a câmera acoplada ao cronotacógrafo registrador de velocidade da via, não demonstrou com clareza o veículo considerado como infrator, na medida em que ausente a identificação precisa das características do veículo, inclusive a sua placa, conforme notificação encaminhada ao suposto infrator, ora recorrente.

O Código de Trânsito Brasileiro dispõe acerca dos requisitos necessários à validade do auto de infração em seu artigo 280, § 2º:

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

I - tipificação da infração;

II - local, data e hora do cometimento da infração;

III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;

V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

§ 1º (VETADO)

§ 2º
A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN.

Ainda, a Resolução nº 396/2011 do CONTRAN, que disciplina acerca da utilização de sistemas automáticos não metrológicos de fiscalização, determina:

Art. 2º O medidor de velocidade dotado de dispositivo registrador de imagem deve permitir a identificação do veículo e, no mínimo:

I - Registrar:

a) Placa do veículo
;

Nessa esteira, o artigo 9º, da Resolução nº 804/2020 do CONTRAN esclarece que “
para sua consistência e regularidade, o auto de infração de trânsito (AIT) e a notificação de autuação (NAI), além do disposto no CTB e na legislação complementar
, devem conter a imagem com a placa do veículo
”.

É possível constatar, no caso em apreço, que não há a mínima possibilidade de identificação da placa do veículo do condutor, agente da infração, nem outras características a considerar.

O Município, por sua vez, baseia sua defesa apenas e tão só na legitimidade do auto, o que está infirmado pela própria notificação encaminhada.

Por essa intelecção:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA - AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA - DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - VERIFICAÇÃO - INFRAÇÃO CORRESPONDENTE À NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR - CARÁTER ACESSÓRIO - INSUBSISTÊNCIA, ANTE A INVALIDAÇÃO DA INFRAÇÃO PRINCIPAL - PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO - SEGUNDO RECURSO PROVIDO.

- Infirmada por prova não impugnada nos autos a presunção de veracidade de auto de infração de trânsito - em que se impõe reprimenda por condução de veículo em velocidade incompatível com a via - de rigor a invalidação do ato. Via de consequência, deixará, também, de subsistir a penalidade correspondente à não identificação do condutor, por possuir esta caráter acessório em relação à primeira. (TJ-MG, 1º Câmara Cível, apelação 5016126-92.2019.813.0145, relator Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda, Dje 7/3/2024)

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA APREENDIDO EM OUTRA CIDADE – DÚVIDA A RESPEITO DA CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO INFRATOR – VEÍCULO ORIUNDO DE CIDADE DIVERSA DO ORGÃO INFRATOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO – IRREGULARIDADE DA AUTUAÇÃO – CONDICIONAMENTO DE PAGAMENTO DA INFRAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DO LICENCIAMENTO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez ausente à comprovação da regularidade da identificação do veículo pelo órgão competente, as multas deve ser considerada insubsistente.

(TR-MT, N.U 1000400-28.2022.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

À guisa do quadro probatório e em cotejo com a legislação regente,

constatado que o auto de infração não está em conformidade com o disposto no artigo 280, § 2º, do CTB, por não preencher os requisitos delineados no artigo 2º, I, “a” da Resolução nº 396/2011 do CONTRAN, procede a anulação do auto de infração nº 290670-LA33134855-7471/00, e da pontuação dele decorrente na CNH da parte recorrente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito
DOU A ELE PROVIMENTO
, para declarar a nulidade do auto de infração nº 290670-LA33134855-7471/00, consequentemente, dos pontos correlatos, registrados na CNH do recorrente.

Sem custas nem honorários advocatícios em virtude do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

Determino a correção do polo passivo no sistema PJe, tendo em vista que a parte recorrida é apenas o Município de Cuiabá.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024